Tribunal: TJES
Processo: 5012115-53.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012115-53.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADAIR DE SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido autoral em ação objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica referente a cartão de crédito consignado, com restituição de valores descontados em folha de pagamento e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira quanto à contratação de cartão de crédito consignado; e (ii) verificar se está configurado o dever de indenizar por danos morais em razão da conduta adotada pela instituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de envio do cartão físico e de faturas regulares, além da falta de esclarecimento sobre a diferença entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, caracteriza falha no dever de informação, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor.

O consumidor, pessoa idosa e hipossuficiente, foi induzido a erro ao acreditar estar contratando empréstimo consignado, fato evidenciado pela utilização do crédito exclusivamente para saques, reforçando a ausência de intenção na adesão ao serviço contestado.

Configura-se o dever de indenizar por danos morais, fixados em R$ 7.000,00, valor adequado às circunstâncias do caso, especialmente à condição de fragilidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de envio de cartão físico e de faturas regulares, aliada à ausência de informação adequada sobre o produto contratado, caracteriza falha no dever de informação. 2. O fornecedor de serviços responde por danos morais decorrentes de indução do consumidor em erro acerca da natureza do contrato celebrado.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012115-53.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADAIR DE SOUZA
Advogados do(a) APELANTE: LUCAS PEDRONI MAGESKI - ES35671, MAXSON LUIZ DA CONCEICAO MOTTA SOUZA - ES34225-A, POLIANE DIAS COCO - ES26492, SUZANA BAPTISTA DA SILVA DA CONCEICAO - ES40340
APELADO: BANCO BMG SA
Advogado do(a) APELADO: SIGISFREDO HOEPERS - SC7478-A

VOTO

A instituição financeira, em contrarrazões, sustentou a prescrição trienal com base no artigo 206, §3º, V, do Código Civil, e decadência nos termos do artigo 178 do mesmo diploma. No entanto, considerando que os descontos são de trato sucessivo e persistiram até o ajuizamento da demanda, não há prescrição ou decadência a ser reconhecida.

Quanto ao mérito, o cerne da controvérsia reside em verificar se houve falha no dever de informação pela instituição financeira e avaliar a validade e regularidade da contratação do cartão de crédito consignado.

Conforme o Código de Defesa do Consumidor, é essencial que o consumidor seja claramente informado sobre os produtos e serviços contratados. O apelante afirma que acreditava estar contratando um empréstimo consignado e não foi devidamente esclarecido sobre os encargos e condições do cartão de crédito.

Os documentos e gravações apresentados pelo banco indicam que houve consentimento do autor na contratação. Contudo, a
ausência de envio do cartão físico e de faturas regulares
, aliados à falta de esclarecimento sobre a diferença entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, comprometem o cumprimento do dever de informação.

Embora o apelante tenha realizado saques, conforme comprovado nos autos, tal conduta não exclui a possibilidade de erro na adesão, especialmente considerando sua hipossuficiência e condição de idoso. Além disso, de todas as faturas acostadas aos autos, nota-se que o apelante não utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas que apenas realizou “saque”, o que reforça o argumento que não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Logo, ao que se vê dos autos, a instituição financeira deixou de oferecer todas as informações necessárias sobre o negócio jurídico, induzindo o consumidor a erro.

No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pelo consumidor, que foi induzido a erro em razão da ausência de informação.

O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais é adequado e justo diante da fragilidade da vítima idosa e aposentada, que sofre muito mais os abalos de um desconto não programado. Atende, portanto, à razoabilidade e proporcionalidade, bem como às particularidades dos autos.

Do exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedente o pedido autoral, a fim de declarar quitado o contrato e, consequentemente, condenar a instituição financeira a devolver os valores descontados, de forma simples (permitida a compensação), com correção monetária desde as respectivas datas de pagamento, com acréscimo de juros de mora a partir da citação, nos termos dos arts. 405 e 406, do Código Civil; e ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de reparação por danos morais, com correção monetária com base no IPCA e os juros moratórios aplicados segundo a Taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme estipulado nos arts. 389 e 406, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Em razão da inversão dos ônus da sucumbência, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012115-53.2022.8.08.0048

APELANTE:
ADAIR DE SOUZA

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATOR:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL:
DESª.MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Eminentes pares,

Indo direto ao ponto, não vejo como divergir do Eminente Relator, que deu provimento interposto pelo consumidor apelante na demanda que versa sobre fraude contratual.

Acrescento, porém, que, no tocante à prescrição, a hipótese narrada consubstancia-se em fato do serviço, ante a alegada ocorrência de fraude na contratação do empréstimo, com pedido de declaração de inexistência do negócio jurídico, de modo que amolda-se ao caso a prescrição quinquenal prevista no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse particular,
“a modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5001735-73.2022.8.08.0014, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/May/2023) e, assim, não há que falar em prescrição parcial das parcelas.

Dito isso, o termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data do último desconto no benefício previdenciário e não incide sobre o caso a prescrição parcial das parcelas que se venceram em período anterior aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da ação.

Considerando que o último vencimento ocorreu em julho de 2022 e o apelante, ora autor, ingressou com o feito originário em maio de 2022, o prazo prescricional quinquenal não se operou.

De igual modo, a decadência do direito também deve ser afastada, pois o prazo previsto no artigo 178 do Código Civil refere-se à anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, ou seja, com uma manifestação de vontade distorcida da realidade por aquele que contratou.

A hipótese vertente, por outro lado, versa sobre contratação de empréstimo sem anuência do apelante e nem sequer houve manifestação de vontade para ser considerada viciada.

Por esses motivos, feitos esses acréscimos,
acompanho
integralmente o voto proferido pelo Eminente Relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

É como voto.

Vitória/ES, 10 de janeiro de 2025.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador